Tribunal: TJDFT
Processo: 0754323-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754323-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA BORGES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido por ANDREIA BORGES DUARTE e outro, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente público agravante somente quanto ao decréscimo dos juros. Em suas razões recursais, o executado reitera as teses de ausência de quantia incontroversa, prejudicialidade externa e de inexigibilidade do título. Pondera não haver valor incontroverso no caso dos autos que permita o prosseguimento do feito executivo à luz do tema n. 28/STF, visto que a própria exigibilidade do título está sob discussão. Quanto à prejudicialidade externa, afirma que a propositura da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo judicial ora exequendo, justifica a suspensão do processo com fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à (in)exigibilidade do título judicial, aduz coisa julgada inconstitucional nos termos do art. 525, § 1o, III, §§ 12 e 14, e art. 535, §§ 5o e 7o, ambos do CPC, ao sustentar, em apertada síntese, afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exigência estabelecida no artigo 169, § 1o, da CF e no artigo 21 da LRF. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam acolhidas as teses suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’ ”, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi acolhida em diminuta parte e rejeitada em sua maior parte sob os seguintes fundamentos, in verbis: “I – RELATÓRIO Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ANDREIA BORGES DUARTE, na qual alega: (i) litispendência; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) inexigibilidade da obrigação; (iv) excesso de execução; (v) ausência de valores incontroversos. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 224608898). DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na quarta Vara da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 1. DA LITISPENDÊNCIA A petição inicial do processo no 0707881-87.2025.8.07.0018 não foi recebida e o processo foi arquivado. Assim, rejeito a preliminar de litispendência. 2. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Rejeito, a alegação de ilegitimidade ativa. 3. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. 4. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO A planilha de ID 237860496, apresentada pela parte exequente, não observou o caput do art. 534 do CPC (cálculos atualizados até a propositura da ação) e não efetuou a dedução dos juros proporcionais, utilizando o mesmo índice para vários meses. Ademais, não observou os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública (IPCA-E de 18/08/2020 até 08/12/2021; Taxa Selic de 09/12/2021 até 08/09/2025). Assim, acolho os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. 5. DA INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS A alegação de inexigibilidade da obrigação implica na ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.)(grifei) Assim, condiciono o prosseguimento da execução à preclusão desta decisão. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 244121898) para ACOLHER e HOMOLOGAR os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao ID 244121899. Preclusa esta decisão, expeçam-se rpvs. Fixo honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Intimem-se.” Apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da prejudicialidade externa Insubsistente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, visando aguardar o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que foi ajuizada com o propósito de desconstituição do título executivo judicial ora exequendo. Com efeito, verifica-se que referida ação rescisória sequer foi conhecida, conforme se confere da decisão colegiada da 1a Câmara Cível (acórdão n. 1951904), in verbis: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Os embargos de declaração opostos contra o julgado acima foram rejeitados no acórdão n. 2003235 (ID 72455696 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Assim, na medida em que sequer conhecida a ação rescisória, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. De fato, ao versar sobre a prejudicialidade à sentença de mérito em face de julgamento de processo diverso, o art. 313, V, “a”, do CPC, considerou a suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando, frise-se, já transitada em julgado. Confluindo com o entendimento sobre a norma processual acima, sobreleva o teor do art. 969 do CPC, expresso no sentido de que o tão-só trâmite da ação rescisória, desguarnecido de tutela provisória, não impede o cumprimento do julgado rescindendo. Por oportuno, reproduzo o dispositivo em epígrafe: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Por conseguinte, apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação da competência do juízo da ação rescisória, acrescida do risco de eternizar a espera pela satisfação do crédito de credor provido de hígido título executivo judicial, de modo a afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). Com idêntica compreensão professada em casos análogos ao do presente feito, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE ISTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. 2. É certo que o artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. 3. O próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. 4. Permitir que a decisão suspenda o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, seria, em verdade, uma decisão transversa de tutela de urgência cautelar, indo de encontro ao art. 969 do CPC, tendo em vista a usurpação de competência atribuída ao juízo da Ação Rescisória, o qual, ressalta-se, já indeferiu liminar nos autos. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1967667, 0744222-06.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 969 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que suspendeu o cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de valores depositados em juízo ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela parte contrária. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) determinar se o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, tem o efeito de suspender o cumprimento de sentença e impedir o levantamento dos valores depositados em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. Portanto, a simples existência de ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Não havendo deferimento de tutela de urgência na ação rescisória, permanece possível o cumprimento definitivo da sentença até seus ulteriores termos, inclusive com o levantamento dos valores depositados em juízo. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado da respectiva ação rescisória. 5. O disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que trata da suspensão do processo por prejudicialidade externa, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, cujo título transitou em julgado e é autônomo em relação à ação rescisória. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018. (G)” (Acórdão 1963799, 0742604-26.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravado) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravante) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Iniciado o julgamento pela e. Colegiado, houve pedido de vista, mas, no momento, há formação de maioria pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do r. agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento da demanda rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. 6. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Iniciado o julgamento pela e. 1a Câmara Cível, a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer alcançou o conhecimento após votos de 5 (cinco) Desembargadores (art. 966 e ss., do CPC). Em que pese o pedido de vista realizado, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão dos atos executórios, sobretudo quando lastreados em pronunciamento judicial transitado em julgado (Acórdão n. 1316826). 7. Ausente óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente, porque persiste a certeza e a liquidez do título executivo judicial, o prosseguimento regular da execução até a satisfação final do débito é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1957964, 0747194-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE CONDICIONA O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma parcial da decisão de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, acolhendo em parte a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, condicionou eventual levantamento de valores depositados ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo ente público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento, ou não, do condicionamento de eventual levantamento de valores pelo exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória em que o Distrito Federal pretende, em síntese, desconstituir o título exequendo. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, a qual não fora concedida nos autos da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. 4. A ação rescisória pode ocasionar a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, desde que atenda ao disposto no art. 313, V, “a”, cabendo ao juiz da rescisória avaliar se uma das hipóteses do art. 966 do CPC podem impactar a validade ou os efeitos da decisão rescindenda. 5. Na ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar deduzido pelo ente público, que consistia na suspensão das liquidações e execuções em curso, até o julgamento da ação rescisória. 6. No caso, embora a decisão agravada tenha concluído pelo não cabimento de suspensão do cumprimento de sentença, condicionou o eventual levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que, ao final, acaba por contrariar o que fora decidido em sede liminar naquela demanda, pois equivale, a todo modo, ao deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Distrito Federal, e que já fora negada pelo juízo natural da causa. 7. Obstar o levantamento de valores equivaleria, em relação ao exequente, à verdadeira suspensão processual, conferindo à impugnação ofertada pelo ente distrital caráter de sucedâneo recursal, uma vez que a questão da suspensão já foi objeto de apreciação pelo Relator Natural da ação rescisória, não cabendo ao juízo deste cumprimento de sentença, ainda que com fundamento no poder geral de cautela, sobrepor-se àquela decisão. 8. O agravante, por outro lado, encontra-se dentre os interessados que, conforme observado na decisão que indeferiu a liminar na ação rescisória, objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado, não se justificando a suspensão das liquidações/execuções, o que inclui os atos a serem praticados no feito executivo, incluído eventual levantamento de valores, sob pena de igualmente ficar esvaziada de conteúdo a referida decisão. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.” (Acórdão 1953862, 0737464-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Portanto, o Tema 864/STF não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e, por consequência, não repercute na exigibilidade do título judicial exequendo, eis que “a tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Mutatis mutandis, outro não é o entendimento adotado por esse egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ponto, não avistada a probabilidade da tese recursal de inexigibilidade do título exequendo, resta insubsistente a tese de inexistência de valor incontroverso que afastaria a incidência do tema 28/STF e, assim, impediria a expedição de requisitório. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator